Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-87.2012.8.11.0031
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000609-87.2012.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDSON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 042.410.541-10 (APELANTE), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE PEREIRA - CPF: 488.902.351-87 (VÍTIMA), DIEGO GOMES FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO
– CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIALIDADE DO APELO QUANTO AO REFERIDO CRIME – 2.
MÉRITO
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – SETE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – 3. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDO AFASTAMENTO – PERTINÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ – 4. REPOUSO NOTURNO A SER CONSIDERADO, DE OFÍCIO, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– ALTERAÇÃO QUE NÃO ACARRETOU SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO APELANTE – PRECEDENTES DO STJ E STF – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO COM
PREJUDICIALIDADE
DO APELO QUANTO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
– RECURSO
PROVIDO EM PARTE
COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se pela autoria do crime de Corrupção de menor, o réu foi apenado com 2 anos de reclusão, a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP, ainda que de ofício;

2.
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
(Enunciado nº. 41 da TCRR/TJMT);

3. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (TEMA 1.087 do STJ).

4. Afastada a incidência da majorante do repouso noturno na terceira fase, é possível que, de ofício, ela seja considerada na primeira etapa dosimétrica como circunstância judicial desfavorável, sem que isso acarrete
reformatio in pejus
, já que resultaria em diminuição da pena final e não agravamento. Precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Claudson da Silva Figueiredo
,
contra a sentença anexada sob Id. 140692220, em que foi condenado como autor dos crimes de
Furto majorado, qualificado
(art. 155, §§1º e 4º, I e IV, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de
7 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
30 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, pleiteou a
compensação integral
entre a atenuante da
confissão
espontânea e a agravante da
reincidência
e, também, a
exclusão
da majorante do
repouso noturno
(Id. 140692232).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 140692234).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
parcial provimento
do recurso com providência de ofício, conforme sumário que segue (Id. 144563689):

“Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pretende a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – Impossibilidade – Réu multirreincidente, ostentando sete condenações – Agravante que deve preponderar – Pena aplicada que não ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia – Almeja a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno – Procedência – Entendimento consolidado pelo STJ de que a causa de aumento tipificada no §1º do art. 155 do CP, é aplicável somente na forma simples do delito de furto – Exclusão necessária – ‘Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal’ (N.U 0000737-06.2018.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, DJE 25/07/2022) – Pelo provimento parcial do recurso, com providência de ofício.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 15.6.2012, por volta das 4 horas, na Av. Nicolau Gomes de Souza, s/nº, Nortelândia/MT,
Claudson da Silva Figueiredo
, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e na companhia do adolescente
D. G. F.
, subtraiu para si um receptor de antena parabólica e um par de tênis.

Ao final do processo,
Claudson
foi condenado como autor do crime de Furto majorado, qualificado (art. 155, §§1º e 4º, I e IV, CP) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, pleiteou a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, também, a exclusão da majorante do repouso noturno.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Primeiramente, quanto ao crime de Corrupção de menor, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada na sentença.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
11.7.2022
(Id. 140692225) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito de Corrupção de menor, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime do
art. 244-B, do ECA
, o apelante foi apenado com
2 anos de reclusão
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
14.8.2017
(Id. 140692218 - Pág. 51), até a data da publicação da sentença condenatória no Pje em
1º.9.2021
(Id. 140692220), transcorreu lapso temporal
superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se, quanto ao delito de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), o reconhecimento,
de ofício
, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Considerando a prescrição da pretensão de punir do Estado quanto ao delito ao art. 244-B do ECA, fica
prejudicada a análise do recurso em relação ao indigitado crime
.

II –
PENA INTERMEDIÁRIA – CRIME DE FURTO

A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e, na segunda etapa, foi reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, elevando-se a pena intermediária para 4 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Para tanto, ressaltou-se que o apelante possui em seu desfavor
sete condenações
com trânsito em julgado por crimes anteriores.

Nesse contexto, acompanhando o entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 41 da TCCR, de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Assim, entendo ser inviável a almejada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na medida em que o apelante é multirreincidente.

Com efeito, o magistrado agiu com acerto ao compensar a atenuante da confissão com uma das condenações definitivas que militam contra o apelante, enquanto as outras seis ele utilizou para agravar a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Já no que tange ao
quantum
de acréscimo, que o apelante sustenta ser excessivo, imperioso destacar que se trata de 4 meses para cada uma das seis condenações definitivas remanescentes, o que por sua vez, corresponde à fração de 1/6; Ou seja, o magistrado compensou a atenuante da confissão com uma das condenações e recrudesceu a pena intermediária em 1/6 para cada uma das outras seis condenações.

A propósito, ressalto que acompanho o
entendimento do STJ de que
“(...) compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva
."

(AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

A propósito, é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO). (...)” (N.U 1006284-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

No caso em apreço, a elevação da pena intermediária em 2 anos e 10 dias-multa está devidamente fundamentada na quantidade de condenações definitivas (seis).

Nesse sentido:

“(...) Diante da existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de
reincidência
, mostra-se adequada o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto). (...)” (N.U 0006243-33.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

III – REPOUSO NOTURNO

Prosseguindo, o réu almejou o afastamento da causa de aumento da pena previsto no art. 155, § 1º, do CP (crime praticado durante o repouso noturno) por ser incompatível com o furto qualificado.

De fato, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve incidir na forma qualificada.

Tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça:

“(...) A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4º)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087); REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).” (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“(...) Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), do qual passei a coadunar, imperioso o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Por outro lado, conforme destacou a PGJ em seu parecer, o fato do delito ter sido cometido durante o repouso noturno pode servir como circunstância judicial negativa na primeira fase.

Sobre a matéria colaciono julgados deste e. TJMT:

“(...) Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (...)” (N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“(...) A 3ª Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente,
sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.”
(N.U 0002211-97.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) Destaquei

Importante ressaltar aqui, que a migração do repouso noturno para a primeira fase para exasperação da pena-base não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração resulta na diminuição da pena definitiva,
não
acarretando situação mais gravosa ao apelante.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e STF:

“(...) Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

DOSIMETRIA

Na primeira etapa dosimétrica, apenas as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, pois, o delito foi cometido durante o repouso noturno. Portanto, exaspero a pena basilar em 1/6, fixando-a em
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria penal, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Entretanto, sendo o réu multirreincidente (sete condenações), a atenuante da confissão espontânea foi compensada com uma das condenações definitivas e as demais ensejaram o acréscimo de 2 anos e 10 dias-multa, de modo que encontro a pena intermediária de 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em
4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa
.

A fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho o regime prisional
semiaberto
.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Diante do que foi exposto,
de ofício
,
reconheço a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Claudson da Silva Figueiredo
pelo crime de
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), ficando
prejudicada a análise do recurso quanto ao indigitado delito
.

Outrossim, em
consonância
com a PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo para
afastar a majorante do repouso noturno
, decotando-a da terceira fase dosimétrica. Por outro lado,
de ofício
, considero-a na primeira fase para exasperação da pena-basilar do réu, fixando a reprimenda definitiva em
4 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
21 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023